Tribunal: STF
Processo: RE 1520165
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO PROFISSIONAL. CIRURGIÃO DENTISTA E AUXILIAR. PROCESSO SELETIVO. PISO SALARIAL E CARGA HORÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 3.999/1961. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PISO SALARIAL. CIRURGIÃO-DENTISTA E AUXILIAR DE DENTISTA. LEI N. 3.999/61. EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA. CARGO TEMPORÁRIO. CONSELHO PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSELHO PROFISSIONAL. AFASTADA. SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS. INSURGÊNCIA DO CONSELHO REGIONAL DESPROVIDA.



    1. Cuida-se de apelação e remessa oficial de sentença que - em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB), em Face do Município de Junco do Seridó/PB - julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar o Município de Junco do Seridó/PB a retificar o Edital n. 001/2022, adequando a carga horária da categoria de Odontólogo e de Auxiliar Técnico Bucal ao fixado na Lei n. 3.999/61; e a aplicar a jornada de trabalho máxima (20 horas semanais) disposta na Lei n. 3.999/61, a todos os detentores do cargo de odontólogo e auxiliar técnico bucal na edilidade, seja seu vínculo estatutário, celetista ou especial (contratos excepcionais), facultada a possibilidade de se exigir carga horária superior à prevista em lei, desde que garantido ao profissional o aumento proporcional da remuneração, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.



    2. A municipalidade alega em suas razões, preliminarmente; a litispendência entre o presente feito e o PJE N. 0800009-67.2023.4.05.8205. No mérito, aduz: a) que a Lei 3.999/61, tida como fundamento, não se fez recepcionada pela Constituição Federal de 1988, e, portanto, não é norma aplicável ao caso, pois regula, exclusivamente, relações de emprego com pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, como expressamente contido em seu art. 4º. Assim, não abrange o vínculo estatutário de servidor público. Tal entendimento é, inclusive, reconhecido pelo STF no julgamento da ADPF n. 235; b) que a Constituição Federal concedeu ao Município autonomia administrativa para regular a jornada de trabalho de seus servidores, de acordo com as necessidades observadas na cidade. Logo, o Município de Campina Grande não pode se submeter ao crivo de legislação federal destinada à relação de emprego entre particulares; c) que a Lei n. 3.999/61 foi editada para abranger relações de trabalho reguladas pelo Direito do Trabalho, ou seja, de cunho celetista apenas; e d) que o Município optou pela adoção de regime estatutário para disciplinar as relações de vínculo entre seus servidores e a Administração Pública. 



    3. O CRO/PB alega, em sua apelação: a) que em decisões recentíssimas dos Ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, em matéria similar do apelante, em que o STF entendeu pela aplicabilidade e prevalência da Lei 3.999/61; b) que o TRF5, em julgamento de composição ampliada da 1ª e 3ª Turma, consagrou a aplicação integral da Lei 3.999/61; c) a patente má fé do apelado, pois é sabedor do entendimento judicial e da existência da Lei 3.999/1961; d) que o STF julgou recentemente a ADPF 325, e entendeu como Constitucional a Lei 3.999/61, não havendo qualquer vilipêndio a vinculação do salário mínimo; e) que os entes Municipais, Estaduais ou Federais não têm autonomia irrestrita, e o pior, em matéria privativa da União e relacionada a organização de emprego e condições do exercício profissional; f) que o art. 18 da Lei 7.347/1985 em sua literalidade apenas diz respeito ao não cabimento da condenação para a parte autora e não para a parte requerida; e g) que se deve aplicar as disposições gerais contidas no art. 85 do CPC, o qual prevê a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios.



    4. No caso, o edital trata de processo seletivo simplificado para cargo temporário, entre outros, de odontólogo.



    5. Note-se que, não obstante trate-se de contratação de odontólogos mediante vínculo temporário com o Município, conquanto o liame jurídico seja contratual, sua relação funcional com o ente público é regida também por normas impositivas de regime administrativo. Cuida-se de uma relação funcional especial, ou seja, mista, porquanto a relação contratual deve observar as normas impositivas do regime jurídico administrativo.



    6. Seria um contrassenso estabelecer a observância pela edilidade do piso salarial aos temporários, enquanto os seus servidores públicos estatutários, em respeito a autonomia orçamentária-financeira do município, não possuem essa restrição, até porque aqueles não podem ter remuneração maior que estes. Ora, caso adotado o piso salarial para os servidores temporários, haveria, por consequência, uma impossibilidade jurídica para que o município os contratasse, na medida em que suas remunerações seriam fatalmente superiores aos servidores estatutários. 



    7. Em interpretação lógico-sistemática da legislação em comento, os pisos salariais também devem ser afastados em relação aos funcionários temporários de entes públicos. Por seu turno, o art. 4º da Lei n. 3.999/61, a qual regula o piso salarial dos odontólogos, prevê que a sua regulamentação atingirá os ‘serviços profissionais prestados [...], com a relação de emprego, a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado’, não incluindo em seu âmbito de incidência as relações firmadas com pessoas jurídicas de direito público. 



    8. Dessa forma, seja o vínculo temporário, seja estatutário, não há como impor ao Município a observância do piso salarial aos seus funcionários. 



    9. No que tange à carga horária dos referidos cargos, também deve ser respeitada a autonomia do Ente Municipal em fixar a jornada laboral dos seus funcionários, não podendo a União, mediante legislação federal, adentrar nessa seara municipal. Nessa toada, foi destacado no julgamento da Apelação Cível n. 800125-92.2022.4.05.8404, em sessão ampliada da 5ª Turma deste Tribunal, que está dentro da autonomia de cada ente federativo legislar sobre o regime próprio de seus servidores. Esta situação deveras impactará tanto na questão salarial propriamente dita quanto na jornada de seus funcionários, pois, no final das contas, ambos onerarão as finanças do ente público. 



    10. Nessa ordem de ideias, seria contraditório permitir ao Município, ante sua autonomia federativa, fixar a remuneração dos seus funcionários, mas não a sua jornada laboral, não havendo que se falar em violação à competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, da CF/88), na medida em que se está diante de funcionários em uma típica relação funcional de direito administrativo, ainda que mista. Impõe-se aplicar o mesmo princípio que prestigia a iniciativa do ente federado para definir o estatuto jurídico de seus funcionários, o que deve valer não só para a fixação da remuneração, como da jornada de trabalho. Precedentes.



    11. Esta Turma entende que ‘o art. 4º da mencionada Lei prevê que a sua regulamentação atingirá os ‘serviços profissionais prestados (...), com a relação de emprego, a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado’, não incluindo em seu âmbito de incidência as relações estatutárias e dos servidores temporários, mas abrangendo os celetistas (Processo n. 08022360720234050000, Agravo de Instrumento, rel. Des. Fed. SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª Turma, julgado em 08.08.2023). No mesmo sentido: Processo nº 08072429220234050000, Agravo de Instrumento, rel. Des. Fed. SERGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA (Convocado), 6ª Turma, julgado em 03.10.2023). 



    12. No caso, por tratar-se de ACP proposta por conselho profissional, o qual possui natureza jurídica de Autarquia, deve ser aplicado o princípio da simetria, conforme jurisprudência acima colacionada, mantendo-se, assim, a sentença que deixou de condenar o município/apelado ao pagamento de honorários advocatícios. 



    13. Parcial provimento do apelo do Município e da remessa oficial para reformar a sentença e afastar a condenação quanto aos servidores estatutários e temporários. 



    14. Não provimento do recurso do CRO/PB” (fl. 5, e-doc. 3).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 22 da Constituição da República. Argumenta que “o presente recurso se fulcra unicamente na aplicação da Lei 3.999/61 no tocante aos profissionais contratados sob regime contratual (Contrato por tempo determinado), fugindo assim da controvérsia do Tema 1250” (fl. 3, e-doc. 4).



    Sustenta que “o fundamento insculpido no art. 22 da CF aduz claramente da competência da União para legislar sobre as condições do exercício profissional, ou seja, acerca da autonomia administrativa e financeira e, sobretudo de finalidade de lei específica (Lei 3.999/61) no que tange a incidência para a remuneração de dentistas sob regime contratual (contrato por tempo determinado), vide lei federal (disposto da União), o que não se confunde com matéria de invasão a autonomia municipal tendo em vista que não estamos a falar de profissionais que se submetem ao regime jurídico único (estatutários)” (fl. 11, e-doc. 4).



    Destaca que “o caso em debate diz respeito a aplicação da Lei 3.999/61 aos profissionais contratados por meio de edital de Processo Seletivo, bem como aqueles já vinculados ao ente municipal sob regime contratual” e que, “portanto, não se trata de violação a autonomia do município em reger seus servidores estatutários, já que os profissionais temporários não se submetem ao regime jurídico único imposto pelo ente” (fl. 15, e-doc. 4). 



    Anota que “[deve] incidir a jornada de 20h da Lei 3.999/61 à classe odontológica do município Recorrido” e que, “como o acórdão preconizou que não prevaleceria a competência privativa da União diante da legislação do Município, mesmo sendo inaplicável, temos, pois, que contrariou o disposto no art. 22, XVI, da CF, razão pela qual merece provimento o presente recurso” (fls. 18-19, e-doc. 4). 



    Pede o provimento do “presente Recurso Extraordinário em prol de resguardar a norma Constitucional, reformando o Acórdão e julgando procedente a ação deduzida pelo Recorrente, para retificação do edital de Processo Seletivo e aplicação integral da Lei 3.999/61 aos cirurgiões dentistas e auxiliares contratados por tempo determinado por necessidade temporária municipal” (fl. 21, e-doc. 4). 



    3. No juízo de admissibilidade recursal, o Tribunal de origem ressaltou que:



    “no julgamento de representativos de controvérsia afetados ao Tema 1250, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: ‘Obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal’. 



    Todavia, a pretensão veiculada no recurso extraordinário do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB diz respeito a questão diversa, visto que trata dos profissionais admitidos sob regime contratual (Contrato por tempo determinado)” (e-doc. 5).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    Este Supremo Tribunal assentou ser de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício profissional e jornada de trabalho. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CIRURGIÃO-DENTISTA. CARGA HORÁRIA. LEI N. 3.999/1961. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. 2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.451.587-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 13/2007. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.298.543-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário e Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 4. O acórdão recorrido diverge da orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.032.912-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 869.896-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015).



    Comprova-se que o julgado recorrido destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao afastar a observância da Lei n. 3.999/1961 e concluir que “deve ser respeitada a autonomia do Ente Municipal em fixar a jornada laboral dos seus funcionários, não podendo a União, mediante legislação federal, adentrar nessa seara municipal”. Diferente do afirmado pelo Tribunal de origem, é competência privativa da União legislar sobre condições de trabalho para exercício profissional legislada, devendo a lei ser observada por todos os entes federados.



    Nesse mesmo sentido, confira-se ainda a decisão proferida no RE n. 1.340.676/PB, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.11.2021.



 



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora